Tribunal: STF
Processo: HC 71988
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - EMBARGOS INFRINGENTES - OPOSIÇÃO, EM TESE, A ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DE DIVERGÊNCIA PARCIAL DE VOTOS - EXTENSÃO TEMÁTICA DESSA MODALIDADE RECURSAL RESTRITA À MATÉRIA OBJETO DO DISSÍDIO - PRISÃO FUNDADA NA PARTE UNÂNIME DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO - PEDIDO INDEFERIDO.